Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-44.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-44.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA LEAL MERLI

APELADO: DEGRAUS NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER DUCCINI registrado(a) civilmente como WAGNER DUCCINI

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Cobrança de locação de máquinas ajuizada por locadora de equipamentos em face de pessoa jurídica, buscando o recebimento de R$ 76.441,89. A sentença de primeiro grau decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido inicial com fundamento na presunção de veracidade dos fatos. A Apelante alega nulidade absoluta do processo por vício na citação.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi válida a citação de pessoa jurídica realizada por Oficial de Justiça em que o nome social estava incompleto e o recebedor não foi identificado; (ii) saber se o vício na citação configura nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir 3. A citação é ato essencial e solene para a validade do processo, cujo descumprimento macula o feito com nulidade absoluta, por violação do devido processo legal. 4. Conquanto goze de fé pública, a certidão do Oficial de Justiça perde sua presunção
juris tantum
de veracidade quando confrontada com elementos probatórios que indicam o direcionamento do mandado a pessoa jurídica com nome incorreto ou incompleto e a ausência de identificação do preposto que recebeu o ato citatório, especialmente em endereços que se localizam em complexos empresariais. 5. A falha na identificação precisa da pessoa jurídica Apelante (
UTE MC2 CAMAÇARI 2 S.A.
) no mandado de citação, em vez de
UTE MC2 CAMAÇARI
, constitui vício formal grave, que impede a plena segurança de que o ato atingiu o seu destinatário. 6. A ausência de citação válida impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nula a sentença que decretou a revelia e julgou o mérito da causa, configurando-se cerceamento de defesa de ordem constitucional.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A citação é pressuposto de validade da relação processual, e o vício substancial em sua formalidade, como o erro na identificação do nome social da pessoa jurídica citanda ou a ausência de identificação do recebedor na certidão do Oficial de Justiça, macula o ato e a sentença proferida com nulidade absoluta. 2. O reconhecimento da nulidade da citação e do cerceamento de defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 344, 373, I, e 1.010, II e III; CC, art. 405.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000255-44.2015.8.05.0044
, em que figuram como apelante
UTE MC2 CAMACARI 2 S.A.
e como apelado
DEGRAUS NORDESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora